Tribunal: TJMT
Processo: 1026773-14.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026773-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA ROCHA DE QUEIROZ - CPF: 054.326.885-30 (ADVOGADO), ANDRE GUSTAVO VILAS BOAS CHIODI - CPF: 085.144.165-37 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA APENAS PARA ISENÇÃO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente os embargos à ação monitória, com fundamento na ausência de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) se é cabível a concessão parcial da gratuidade da justiça, limitada ao preparo recursal, condicionada à posterior comprovação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC;

(ii) se a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende devido autoriza a rejeição liminar dos embargos à ação monitória, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC;

(iii) se a alegação genérica de cláusulas abusivas pode dispensar a apresentação da memória de cálculo;

(iv) se a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova afastam o dever de apresentação do valor incontroverso e planilha correspondente;
(v) se os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual autorizam a superação da exigência legal quanto à planilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça pode ser parcial e condicionada à posterior verificação da hipossuficiência, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. A apresentação do valor tido como correto e da respectiva memória de cálculo constitui ônus processual objetivo e insuscetível de flexibilização.
5. A ausência da planilha implica rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a emenda posterior, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. A simples alegação genérica de abusividade contratual não supre a exigência do art. 702, § 2º, do CPC.

7. A inversão do ônus da prova no CDC não exime o réu do cumprimento dos requisitos formais da peça de defesa.

8. Princípios como o da primazia do julgamento de mérito e o da cooperação processual não afastam os pressupostos legais expressos para admissibilidade dos embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A gratuidade da justiça pode ser concedida parcialmente, para fins de isenção do preparo recursal, condicionando-se a extensão do benefício à posterior comprovação de hipossuficiência. 2. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende devido, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC, autoriza a rejeição liminar dos embargos à ação monitória. 3. Alegações genéricas de abusividade contratual ou a aplicação do CDC não substituem a memória de cálculo exigida legalmente. 4. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual não afastam os requisitos formais estabelecidos em lei.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 702, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2009482/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.05.2022, DJe 11.05.2022; TJMT, AgInt 1000136-11.2024.8.11.9005, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024, DJE 12.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE GUSTAVO VILAS BOAS CHIODI contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, que rejeitou liminarmente os embargos monitórios opostos pelo devedor.

A demanda originária foi proposta com fundamento em contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado nº C00633797-6, visando à cobrança da quantia de R$ 23.537,61, decorrente do inadimplemento contratual do ora agravante.

A rejeição liminar dos embargos, fundada na ausência de planilha de cálculo, constitui medida desproporcional e formalista, incompatível com os princípios da boa-fé processual, da função social do contrato, do contraditório e da ampla defesa. Alega que o excesso de execução apontado decorre de cláusulas contratuais manifestamente abusivas, especialmente a capitalização de juros e a incidência de encargos ilegítimos, cuja demonstração decorre da própria documentação já anexada aos autos.

Ressalta que, sendo a demanda oriunda de relação de consumo, incide a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, competindo ao credor demonstrar a regularidade dos valores cobrados. Invoca, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido da admissibilidade dos embargos mesmo diante da ausência de planilha matemática, desde que a tese de defesa esteja fundamentada em abusividade contratual.

Postula, por fim, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sustentando que atua como trabalhador autônomo e que não dispõe de condições financeiras para arcar com os encargos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

Decisão de id. 306222876, deferindo os benefícios da justiça gratuita, tão somente para fins de isenção do preparo recursal e a liminar recursal pretendida pelo agravante.

A cooperativa agravada apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica do agravante, o que justificaria a revogação da assistência judiciária gratuita. Alega que, embora a declaração de pobreza tenha sido apresentada, faltam nos autos documentos minimamente idôneos, como extratos bancários ou comprovantes de rendimento, que demonstrem real incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

No mérito, defende a legalidade e adequação da decisão agravada, destacando que a rejeição liminar dos embargos decorreu do descumprimento de requisito legal objetivo, previsto no art. 702, § 2º, do CPC, que impõe ao devedor o ônus de apresentar, juntamente com os embargos, demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto.

Sustenta que a ausência de tal planilha inviabiliza o exame da alegação de excesso de execução e não caracteriza cerceamento de defesa, por se tratar de exigência formal expressa em lei. Ressalta, ainda, que eventual discussão técnica sobre a correção dos encargos somente poderia ser instaurada após o cumprimento desse pressuposto processual mínimo.

Requer, ao final, a revogação do benefício da justiça gratuita e a manutenção da decisão impugnada, com a condenação do agravante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios (id. 312324358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia versa sobre a insurgência do agravante contra a decisão que rejeitou liminarmente os embargos opostos à ação monitória, sob o fundamento da inobservância do disposto no § 2º do artigo 702 do Código de Processo Civil.

De início, registro que o agravante requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Tal como consignado na decisão que deferiu a liminar recursal, reconheço, para fins exclusivos de viabilizar o conhecimento do recurso, a eficácia da declaração de hipossuficiência apresentada, o que autoriza a isenção do preparo recursal.

Todavia, a extensão da benesse às demais fases processuais dependerá de ulterior comprovação idônea da alegada insuficiência financeira, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em harmonia com o disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República.

Nesse sentido, destaco julgado recente desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ESCLARECIMENTO QUANTO AO ALCANCE DA ISENÇÃO DO PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL E ANÁLISE DE PEDIDO DE PERDAS E DANOS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...).
A isenção do preparo recursal não configura concessão integral da gratuidade da justiça, devendo a parte arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, salvo comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira
. (...). (N.U 1006468-64.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025) (destaquei).

Superada tal questão, cumpre verificar a regularidade da rejeição liminar dos embargos à ação monitória opostos pelo agravante, sob o fundamento da ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, nos termos do artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil

O agravante sustenta que, embora não tenha juntado planilha de cálculos, suas impugnações se apoiam em alegações de abusividade contratual, tais como juros excessivos, capitalização e encargos indevidos, o que dispensaria a exigência de memória aritmética.

Defende, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, e afirma que a exigência formal não pode prevalecer sobre princípios como o da ampla defesa e do acesso à justiça

O art. 702, § 2º, do CPC estabelece de forma clara que, “
quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
”. Cuida-se, portanto, de ônus processual objetivo, que não pode ser flexibilizado sob pena de esvaziar a própria finalidade da norma, qual seja, conferir utilidade e concretude ao contraditório instaurado

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de planilha implica a rejeição liminar dos embargos, sendo inviável a emenda posterior. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR DEVIDA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2009482 SC 2021/0340090-1, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgamento: 09/05/2022, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

Esse entendimento vem sendo adotado por esta Câmara como se observa do aresto a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA COM BASE NO ART. 917, § 4º, II, DO CPC - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – EMENDA DA INICIAL – NÃO CABIMENTO - JULGADOS DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial
” (STJ - AgInt no AREsp: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000136-11 .2024.8.11.9005, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024) (destaquei).

Não procede a alegação de que a discussão sobre cláusulas abusivas substituiria a obrigação de apresentar memória aritmética. A simples invocação genérica de encargos indevidos, desacompanhada de apontamentos concretos quanto à forma de cálculo ou ao valor tido por correto, não se mostra suficiente para atender ao comando legal.

Igualmente, não há falar em mitigação da exigência legal pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exonera o consumidor de cumprir os requisitos formais inerentes à admissibilidade de sua defesa. A distinção é nítida: trata-se de ônus processual (impugnação específica) e não de ônus probatório em sentido estrito.

De igual modo, os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito não autorizam a superação do requisito legal expresso, tampouco permitem a emenda da inicial dos embargos, entendimento já pacificado pelo STJ.

Logo, não se vislumbra ilegalidade ou cerceamento de defesa na decisão que rejeitou liminarmente os embargos à ação monitória. Ao contrário, trata-se de consequência processual da inércia da parte em cumprir obrigação legal imprescindível ao conhecimento da sua insurgência

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão que rejeitou liminarmente os embargos à ação monitória por inobservância do art. 702, § 2º, do CPC, mantendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tão somente para fins de isenção do preparo recursal no presente agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025